Tribunal: TJSP
Processo: 1001313-47.2020.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO "CAP. PARC. PREMIÁVEL" - RÉ - venda casada - abusividade - INTELIGÊNCIA DO art. 39, i, dA LEI 8.078/90 - resp REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA no 1.639.320/SP - VALOR - DEVOLUÇÃO SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.

TARIFA DE AVALIAÇÃO - RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA 1.578.553 E

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO "CAP. PARC. PREMIÁVEL" - RÉ - venda casada - abusividade - INTELIGÊNCIA DO art. 39, i, dA LEI 8.078/90 - resp REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA no 1.639.320/SP - VALOR - DEVOLUÇÃO SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.

TARIFA DE AVALIAÇÃO - RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA 1.578.553 E RESP No 1.639.259-SP - COBRANÇA - EXIGIBILIDADE - EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RÉ – COMPROVAÇÃO.

REGISTRO DE CONTRATO - ATO - RÉ - DEMONSTRAÇÃO - COBRANÇA - POSSIBILIDADE.

JUROS REMUNERATÓRIOS - AUTOR - ALEGAÇÃO - DIVERGência ENTRE O CONTRATADO E O EXIGIDO - NÃO RECONHECIMENTO - PARECER CONTÁBIL - NÃO CONTEMPLAÇÃO DE ASSINATURA - PROVA INVÁLIDA.

apelo DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.